Tribunal: STF
Processo: RHC 213359
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucian Jose de Lira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 720.460/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão temporária decretada em razão da suposta prática do delito tipificado nos arts. 288 e 155, §4°, II, ambos do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em síntese, o constrangimento ilegal do recorrente, pois ausentes os requisitos legais para decretação da prisão temporária, quais sejam as condições obrigatórias e cumulativas estabelecidas no julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF por esta Corte Suprema.



    Aduz que o recorrente se colocou à disposição para prestar depoimentos, é primário, possui residência fixa, histórico de ocupação lícita e um filho menor para cuidar e educar.



    Alega inexistirem indícios de coação de testemunhas.



    Defende não haver elementos suficientes para comprovação da autoria delitiva e da materialidade do crime.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido contramandado de prisão a favor do recorrente.



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVANTE NÃO LOCALIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Juízo processante, a reanálise da prisão. 



    2. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão temporária do agravante estão fundamentadas no (i) modus operandi e gravidade concreta do delito (suposto envolvimento na prática do crime de furto qualificado de bitcoins); (ii) na conveniência da investigação/instrução criminal (agravante não foi localizado e a sua prisão se faz necessária para esclarecimento dos fatos, uma vez que os ativos digitais não são rastreáveis). Há, portanto, adequação aos requisitos legais que autorizam a prisão temporária. 



    3. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (e.Doc 20)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Tendo em vista que a custódia cautelar é medida excepcional, para a decretação da prisão temporária, torna-se necessária a demonstração de que a privação de liberdade do investigado é indispensável para a obtenção de elementos de informação, evidenciada pela ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 1º da Lei n. 7.960/89. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360 e 4.109, estabeleceu os parâmetros para imposição da prisão temporária, nos termos do voto do e. Ministro Edson Fachin, sendo cabível a custódia cautelar quando: 



    “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);



    2) houver fundadas razoes de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);



    4) a medida for adequada a gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,CPP);



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas,previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).”



    Ao decretar a prisão temporária, o juízo da 1ª Vara Criminal de São Gonçalo/RJ afirmou o seguinte:



    “Trata-se de representação formulada pelo Delegado Titular da DRCI, fls. 121/124 no sentido de que seja deferida a prisão temporária de DIEGO VITORIO DOS SANTOS, FERNANDO LUIZ BITTENCOURT PARREIRA, LUCIAN JOSE DE LIRA e THIAGO DOS SANTOS MOREIRA, com parecer favor do Ministério Público a fls.188/189. 



    O procedimento administrativo foi instaurado para apurar a autoria dos crimes previstos nos artigos 288 e 155, §4°, II, ambos do Código Penal, vez que, de acordo com o que consta dos autos, poderão ser identificadas e ouvidas eventuais testemunhas do crime, bem como será possível identificar os demais participantes/autores do crime. 



    Os depoimentos colhidos na DP dão conta de que os 04 investigados Fernando Luiz Bittencourt Parreira, Diego Vitorio dos Santos, Thiago dos Santos Moreira e Lucian José de Lira alugam imóveis para usar montar sua estrutura criminosa de invadir contas de investimento subtraindo Bitcoins, e isto porque os Bitcoins não são rastreáveis. 



    Decido. 



    DEFIRO O DECRETO DA PRISÃO TEMPORÁRIA DOS INVESTIGADOS DIEGO VITORIO DOS SANTOS, FERNANDO LUIZ BITTENCOURT PARREIRA, LUCIAN JOSE DE LIRA e THIAGO DOS SANTOS MOREIRA, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COM FULCRO NOS ARTIGOS art. 1° e 3° alínea L da Lei 7960/89.” (e.Doc 2, fl. 72)



      A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão do paciente nos seguintes termos:



    “Conforme se verifica da decisão prisional (Anexo 1 – indexador nº 252 fls. 18), encontram-se presentes a comprovação da materialidade, bem como os indícios de autoria, que foram amealhados a partir de investigação criminal realizada nos autos originários. 



    Ademais, restam presentes os fundamentos para imposição da prisão temporária, com fulcro nos artigos 1º e 3º, “l”, ambos da Lei nº 7960/89, dado que o Juízo originário identificou a necessidade de resguardar a integridade das testemunhas e a colheita de provas, sem qualquer possibilidade de intimidação ou embaraço à investigação por parte dos envolvidos. 



    Ademais, segundo informou o Juízo originário, o paciente não foi preso até o momento, sendo, portanto, considerado foragido, demonstrando mais uma razão que justifica a necessidade de imposição da prisão cautelar.” (e.Doc 1, fl. 25)



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “Em relação à fundamentação da prisão temporária, reitero que as instâncias originárias destacaram que o caderno probatório indicava o envolvimento do paciente na prática delitiva (subtração de Bitcoins, não rastreáveis, avaliados em R$ 171.000,00) e a necessidade da cautela para fins de proteção das testemunhas e esclarecimentos na investigação criminal. 



    Embora decretada em 24/9/2021, a prisão ainda não foi efetivada, tampouco colhido o depoimento do paciente. Há portanto, nesse momento, elementos a indicar que, de fato, a custódia é necessária para a promoção da instrução criminal. 



    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ademais, determinadas condutas, como a não localização do agente, podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade técnica, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (e.Doc 21, fl. 8)



    Assim, restou demonstrado que além da necessidade de resguardar a “instrução do procedimento inquisitorial, com a colheita de outras provas e evidências acerca da dinâmica do crime (perícias, exames corpo delito)”, o paciente encontra-se foragido desde a expedição do referido mandado de prisão, o que reforça a necessidade da privação cautelar decretada em seu desfavor.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na imprescindibilidade da medida para as investigações, em especial quando presente a condição de foragido do paciente (RHC 182.539/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe 25/05/2020; HC 154.597/SP, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14/05/2018; RHC 178.567/SP, Ministra Cármen Lúcia, DJe 12/03/2020):



    “PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FORAGIDO. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO. 



    1. A questão trazida no presente writ diz respeito ao possível constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente em razão da decretação de sua prisão temporária.



    2. O paciente, investigado como incurso no crime previsto nos artigos 121 e 211 do Código Penal, encontra-se foragido desde o início do inquérito até a presente data.



    3. Decreto de prisão temporária prorrogado pelo prazo de 30 dias.



    4. A prisão temporária é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves, entre os quais o homicídio doloso.



    5. A prisão temporária impugnada foi decretada em julho de 2006 e o paciente encontra-se foragido desde a instauração do inquérito policial até a presente data, restando sem cumprimento o mandado de prisão.



    6. Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais.



    7. Habeas corpus denegado.” (HC 102.974/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 07.02.2011)



    Além disso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a 



    “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Minha Relatoria, DJe 24/8/2018).



    Por fim, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito e existentes os requisitos para a prisão temporária. Para acolher as alegações do recorrente, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente